Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708405-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do cumprimento de sentença no 0700325-39.2022.8.07.0018, O agravante argumenta que, na qualidade de substituto processual extraordinário e representante da categoria, propôs a presente liquidação coletiva de sentença de título executivo judicial, em benefício de 5 (cinco) substitutídos processuais e filiados à entidade. Argumenta que “Por não se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, impróprio falar em distribuição aleatória” Sustenta que “no cumprimento individual de sentença coletiva, diferentemente da sistemática das execuções coletivas, os honorários advocatícios são fixados independentemente de impugnação, na forma da Súmula 345/STJ, segundo a qual “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”. Logo, o reconhecimento da natureza coletiva do cumprimento de sentença proposto pelo sindicato vai ao encontro dos próprios interesses da fazenda pública e da administração judiciária.” Afirma que “A prática demonstra que a execução coletiva com milhares de filiados é processualmente inviável e ineficaz, não representando qualquer economia processual, diante do tumulto processual decorrente da necessidade de juntada de milhares de documentos, tornando-se o processo moroso e interminável. Por essa razão, o SINDIRETA/DF está propondo ações executivas coletivas de grupos menores, prestando compromisso com a rápida solução dos conflitos” Requer “o provimento do presente agravo para reformar/cassar as decisões agravadas de ordem a fixar a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da presente liquidação/cumprimento coletiva de sentença, ex vi dos arts. 516, II, do CPC e 98, §2o, II, do CDC, eis que é o órgão jurisdicional com competência para processamento da ação executiva coletiva, deferindo-se, em benefício do SINDIRETA/DF, as prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC, inclusive em sede recursal.” É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de origem, verifico que foi suscitado conflito de competência, autuado sob o número 0707596-56.2022.8.07.0000. O conflito em questão foi julgado pela 1a Câmara Cível, onde restou decidido que, no caso concreto, não se trata de hipótese de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, o que legitimaria a distribuição aleatória do cumprimento de sentença, e sim, de liquidação de sentença requerida pelo próprio sindicato que na ação coletiva atuou como substituto processual dos associados. Confira-se a ementa do julgado (Acórdão n. 1434388): PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA C/C CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL DA CATEGORIA. EXECUÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. 1. A competência para o processamento da liquidação e cumprimento de sentença é pautada pelo critério funcional e ostenta natureza absoluta. 2. Nos termos do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença dar-se-á perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. 3. No caso concreto, não se trata de hipótese de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, o que legitimaria a distribuição aleatória do cumprimento de sentença, e sim, de liquidação de sentença requerida pelo próprio sindicato que na ação coletiva atuou como substituto processual dos associados. 4. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal). Maioria Diante do julgamento do conflito de competência, entendo que houve perda superveniente do objeto do presente agravo. Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III do CPC e art. 87, III do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de julho de 2022